Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-08.2008.8.11.0045
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
MARINO JOSÉ FRANZ
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
EBERTON VESTENA DOS SANTOS
JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG
RONAN DE OLIVEIRA SOUZA
FRACISCARLOS ALCÂNTARA
VALDIR MIQUELIN
ALEXANDRE WILLIAN DE ANDRADE
WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI
WILLIANS REINALDO DE ANDRADE

Número do Protocolo: 60685/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSA ́RIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA SIMULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CARTA CONVITE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO – ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Ausentes as provas que indiquem, com segurança, a ocorrência de ato de improbidade administrativa, no caso concreto, a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de base é medida que se impõe.

INTERESSADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
MARINO JOSÉ FRANZ
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
EBERTON VESTENA DOS SANTOS
JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG
RONAN DE OLIVEIRA SOUZA
FRACISCARLOS ALCÂNTARA
VALDIR MIQUELIN
ALEXANDRE WILLIAN DE ANDRADE
WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI
WILLIANS REINALDO DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos Autos da Ação Civil Pública n. 336-08.2008.811.0045, julgou improcedentes os pedidos e, de consequência, reconheceu a legalidade do procedimento licitatório Carta Convite n. 91/07, promovido pelo Município de Lucas do Rio Verde.
Defende, o Ministério Público, que o referido procedimento, ao contratar o Apelado Valdir Miquelin, para prestar assessoramento jurídico ao Município da mesma denominação, fraudou o caráter competitivo da licitação, além de afrontar os artigos 9o, inciso III, 21, § 2o, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/93 e 4o da Lei Federal n. 8.429/92, bem como por ter sido demonstrada a ocorrência de dolo genérico na conduta dos Requeridos, o que configura ato de improbidade administrativa, de sorte que pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos contidos na petição inicial da ação de base.
As contrarrazões foram apresentas às fls. 4.501/4.536, por Marino José Franz, às 4.539/4.565 por Adércio Nogueira Neponuceno, Eberton Vestena dos Santos e Jéssica Regina Wohlemberg, às fls. 4.566/4.641 por Valdir Miquelin, às fls. 4.642/4.658, por Ronan de Oliveira Souza, às fls. 4.659/4.674v, por Franciscarlos Alcântara, oportunidade em que pugnam pelo desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo (fls. 4.686/4.692).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos Autos da Ação Civil Pública n. 336-08.2008.811.0045, julgou improcedentes os pedidos e, de consequência, reconheceu a legalidade do procedimento licitatório, objeto da Carta Convite n. 91/07, promovido pelo Município de Lucas do Rio Verde.
Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública n. 336-08.2008.811.0045 contra os Apelados, Marino José Franz, Valdir Miquelin, Alexandre Willian de Andrade, Willians Reinaldo de Andrade, Ronan de Oliveira Souza, Franciscarlos Alcântara, Willian Pereira Machiaveli, Eberton Vestena dos Santos, Jéssica Regina Wohlemberg e Adércio Nogueira Neponoceno, com o objetivo de condená-los nas sanções civis e políticas da Lei n. 8.429/92, pela prática, em tese, de improbidade administrativa, ante a violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, probidade e moralidade administrativas, por entender que o procedimento licitatório, objeto da Carta Convite n. 91/07 foi utilizado de maneira fraudulenta, para beneficiar, ilicitamente, o Apelado Valdir Miquelin, vencedor de referido procedimento.
O Ministério Público, na ação de piso, asseverou que, em virtude da Lei Municipal n. 1252/06, que vigorou do dia 24/03/2006 ao dia 16/10/2007, que vedava a prática de nepotismo no Município de Lucas do Rio Verde, foi ajuizada, pela mesma Instituição Ministerial, uma Ação Civil Pública, com o objetivo de anular a nomeação de Valdir Miquelin do cargo de assessor jurídico daquele Município, porque este é irmão de Vera Lúcia Miquelin, Secretária Municipal de Gestão, à época. Anotou que diante da iminência de uma decisão judicial, determinando a anulação da nomeação, ocorreu, em 18/06/2007, a exoneração, a pedido, do Apelado Valdir Miquelin.
Salientou que, em decorrência disso, desenvolveu-se uma estratégia desonesta, pela qual a pessoa de Valdir Miquelin passou a prestar serviços jurídicos para o Município de Lucas do Rio Verde, não mais na condição de assessor jurídico, mas como vencedor do procedimento licitatório, arquitetado às pressas, formando uma “suposta” licitação.
Destacou que, em 05/06/2007, o Apelado Alexandre Willian de Andrade foi nomeado para cargo em comissão de assessor jurídico, que era ocupado pelo Apelado Valdir Miquelin. Consignou que, na data de 03/07/2007, foi solicitada, pelo Prefeito, à época, o Apelado Marino José Franz, a realização do certame licitatório, para a contratação de serviços de assessoria jurídica, e, no mesmo dia, o Prefeito aprovou a sua própria requisição e foram elaboradas as minutas, bem como foram aprovadas, no mesmo dia, pelo Apelado Alexandre Willian de Andrade. Noticiou, ainda, que Alexandre Willian de Andrade é filho de Willians Reinaldo de Andrade, este último convidado a participar da licitação.
Ressaltou que, no mesmo dia 03/07/2007, foram expedidas e enviadas as cartas-convites para os Apelados Willians Reinaldo, Ronan de Oliveira Souza, Franciscarlos Alcântara e Willian Machiaveli, cujos documentos foram recebidos nesse mesmo dia pelos convidados, destancado-se que um recebeu o convite em Sorriso, o outro em Sinop e o outro em Cuiabá. Acrescentou, ainda, que, no mesmo dia, 03/07/2007, foi publicado, no quadro geral da Prefeitura, o edital do certame.
Registrou que, no dia 09/07/2007, o Apelado Valdir Miquelin manifestou interesse em participar do certame e solicitou cópia do respectivo edital, e, no dia 10/07/2007, foram analisadas e classificadas as propostas, sendo a menor proposta aquela apresentada pelo Apelado Valdir Miquelin. Diz que, na data de 16/07/2007, o certame foi homologado e adjudicado o respectivo objeto, bem como, nessa mesma data, foi celebrado o Contrato n. 130/07, entre o Município, representado por Marino José Franz, e Valdir Miquelin.
Defendeu, o Apelante, na petição inicial da Ação Civil Pública, que o referido procedimento licitatório foi arquitetado pelo Apelado Valdir Miquelin, ante a dinâmica dos acontecimentos, tendo contado com o apoio dos Apelados Marino José Franz, Alexandre Willians de Andrade (cujas participações foram essenciais para a formalização do certame) e Willians Reinaldo de Andrade, enquanto que, com relação aos Apelados Franciscarlos Alcântara e Willian Pereira Machiaveli, o apoio decorreu do fato de que Valdir Miquelin mantinha relação de proximidade com estes, pois conhecidos de longa data e oriundos da mesma cidade, qual seja, Porecatu-PR, e com Ronan de Oliveira Souza, a relação decorre de terem trabalhado juntos, prestando serviços jurídicos a Marino José Franz, então candidato a prefeito no ano de 2004, o que foi motivo determinante para que houvesse a combinação dos preços das propostas. Quanto aos Apelados Eberton Vestena dos Santos, Jéssica Regina Wohlemberg e Adércio Nogueira Neponoceno, justificou-se sua inclusão no polo passivo da demanda por serem os membros da comissão de licitação.
O Ministério Público requereu, então, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Contrato Administrativo n. 130/2007, e, no mérito, a condenação dos Apelados Marino José Franz, Valdir Miquelin, Alexandre Willian de Andrade, Willians Reinaldo de Andrade, Ronan de Oliveira Souza, Franciscarlos Alcântara e Willian Pereira Machiaveli nas sanções do artigo 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa, a condenação de todos os Apelados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, a ser apurado em liquidação de sentença, em favor do Município de Lucas do Rio Verde/MT, a invalidação do Contrato Administrativo n. 130/2007 e a condenação do Apelado Valdir Miquelin ao ressarcimento dos danos materiais causados aos cofres públicos, restituindo os pagamentos recebidos por força do referido contrato.
Ao decidir a ação, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:
(...)
Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, observo que não logrou o Ministério Público em demonstrar a ocorrência da fraude narrada na inicial. Muito pelo contrário, vez que a prova colhida evidencia a ausência de qualquer ilegalidade no procedimento licitatório debatido.
Segue abaixo a suma das partes relevantes dos depoimentos pessoais e testemunhais obtidos na instrução:
(...)
Sem maiores delongas, após bem analisar o conjunto probatório produzido, outra conclusão não se pode chegar, a meu sentir, senão pela total improcedência dos pedidos.
Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.
Dessa decisão, insurge-se o Ministério Público, sobre o fundamento de que o referido procedimento, ao contratar o Apelado Valdir Miquelin, para prestar assessoramento jurídico ao Município de Lucas do Rio Verde, fraudou o caráter competitivo da licitação, além de afrontar os artigos 9o, inciso III, 21, § 2o, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/93 e 4o da Lei Federal n. 8.429/92, bem como por ter sido demonstrada a ocorrência do dolo genérico na conduta dos Apelados, o que configura ato de improbidade administrativa, de sorte que pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos contidos na petição inicial da ação de base.
Do Recurso de Apelação do Ministério Público.
Como visto, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se o procedimento licitatório, objeto da Carta Convite n. 91/07, que deu origem à contratação do Apelado Valdir Miquelin, foi simulado/fraudulento, passível de ensejar a responsabilização dos Apelados pela prática de ato de improbidade administrativa.
Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir os atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio públicos e, no caso de transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.
É certo que a Lei n. 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.
Extrai-se dessa definição que o ato de improbidade administrativa ocorre quando o sujeito ativo, investido de função pública, seja ela qual for, temporária ou efetivamente, responsável pelo gerenciamento, destinação e aplicação de valores, bens e serviços de natureza pública, obtenha os seguintes resultados:
- enriquecimento ilícito (artigo 9o, Lei n. 8.429/92), ou seja, atos que importem auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do cargo, mandato, função, emprego ou atividade;
- lesão ao erário por ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens, ainda que não receba direta ou indiretamente qualquer vantagem (artigo 10, Lei n. 8.429/1992);
- ação, ou omissão, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (artigo 11, Lei n. 8.429/92), ou seja, executar ato proibido em lei, deixar de executar ou retardar ato de ofício necessário para que alcance determinado resultado, fraude em concurso público, etc.
Entrementes, para que seja reconhecida a tipificação da conduta ,como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo, para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
In casu, entendo que as razões recursais não procedem, de sorte que a sentença impugnada deve ser mantida.
O Apelante defende que houve fraude ao caráter competitivo da Carta Convite n. 97/07, na medida que o procedimento foi simulado e/ou fraudado.
Sucede, todavia, que, durante a instrução processual, não foi demonstrado pelo Ministério Público que os Apelados estavam em conluio para que o Apelado Valdir Miquelin se sagrasse vencedor do certame.
Como se extrai das oitivas levadas a efeito na instrução processual, colhe-se do depoimento do Apelado Marino José Franz, Prefeito do Município, à época, que, em razão da alta demanda da área jurídica do Município de Lucas do Rio Verde, ele determinou a abertura da licitação, cuja prioridade foi posta em virtude do grande volume de trabalho.
O Apelado Alexandre Willian de Andrade, assessor jurídico, à época, em seu depoimento, foi categórico ao afirmar o excesso de trabalho no departamento jurídico e, por esse motivo, foi determinado pelo Apelado Marino José Franz a realização da licitação, para a contratação de serviços de assessoria jurídica. Noticiou, também, que, embora tenha firmado o parecer jurídico de regularidade da referida licitação, após esse ato, não acompanhou mais o procedimento, de sorte que não adotou nenhuma medida ou contribuiu para que o seu pai, o Apelado Willians Reinaldo de Andrade, recebesse um convite para participar do certame.
O Apelado Eberson Vestena dos Santos, Presidente da Comissão de Licitação, declarou que o Prefeito solicitou urgência na realização do procedimento para a contratação de serviços jurídicos, pois, na época, o jurídico da Prefeitura contava, apenas, com o Dr. Alexandre (ora Apelado). Disse que o sistema de licitação na modalidade carta convite é praticamente pré-pronto, ao qual adicionavam, apenas, as informações necessárias e, em poucos minutos, tinham o edital feito, pronto para encaminhar a minuta para a assessoria jurídica avaliar e depois dar continuidade. Anotou que o requisito para participar do certame era a aptidão técnica e preço, que o edital foi divulgado no mural do Município e na Câmara de Vereadores, como era feito com todos os editais de Carta Convite. Disse, ainda, que a Sra. Zeni, funcionária da Prefeitura, auxiliou a Comissão de Licitação na escolha dos profissionais a serem convidados, pois ela trabalhava há bastante tempo na Prefeitura, no setor de licitações, e tinha conhecimento dos profissionais com aptidão técnica para a execução dos serviços. Informou que o Apelado Valdir Miquelin requereu a sua participação um dia antes da abertura dos envelopes, e pensou que o Apelado Valdir não iria ter interesse, pois havia saído da Prefeitura há pouco tempo antes. Com relação à entrega das cartas, afirmou que todos os dias o motorista da ambulância, Sr. Noel, passava no setor de licitação e levava as correspondências que precisavam ser entregues em Cuiabá, como era de praxe. No caso dos convites entregues em Sorriso e Sinop, tinha um outro funcionário, o Sr. Fernando, do Departamento de TI, que estava indo para Sinop e levou as referidas cartas.
O Apelado Adércio Nogueira Neponoceno, membro da Comissão de Licitação do Município, à época, relatou que o Prefeito solicitou a realização do processo licitatório com urgência, para a contratação de serviço de advogado. Disse que os convidados receberam as cartas no mesmo dia, por força da urgência na contratação. Anotou que aproveitaram os serviços de ambulância e outros que estavam indo para Cuiabá e Sinop para levarem as cartas. Afirmou que o Apelado Valdir viu o edital na Prefeitura e quis participar, mesmo não tendo sido convidado.
A Apelada Jéssica Regina Wohlemberg, membro da Comissão de Licitação do Município, à época, declarou que o Prefeito solicitou ao Departamento de Licitação a elaboração do edital para a contratação de advogado, porque a demanda do setor jurídico era grande. Disse que era comum que as licitações fossem organizadas de forma rápida e, neste caso específico, por conta da urgência solicitada pelo Prefeito. Anotou que as cartas convites eram enviadas por fax, por ambulância, ou por funcionários que viajavam, ou saíam para fazer curso. Que, no caso dos autos, foi a servidora Sra. Zeni, funcionária antiga e experiente da Prefeitura, que ajudou a escolher os nomes dos profissionais convidados.
Por sua vez, a testemunha Sra. Zeni Terezinha Andretta relatou que trabalhava há mais de 22 (vinte e dois) anos na Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Disse que já exerceu as funções de telefonista, fiscal de tributos, trabalhou no setor de licitações e na Secretaria de Obras. Afiançou que trabalhou mais de vinte anos com licitação e afirmou ser possível iniciar o procedimento de licitação, passar pelos departamentos e ser enviados os convites no mesmo dia, o que é normal, porquanto o procedimento dessa modalidade de licitação é simples. Com relação aos fatos, informou que não estava participando da Comissão de Licitação, mas ajudou, a pedido do Prefeito, o Apelado Marino, que havia pedido urgência para a realização do procedimento, ante a grande demanda de serviços. Anotou que foi solicitado que convidassem pessoas com experiência na área pública e auxiliou a Comissão de Licitação na escolha dos nomes, tendo sugerido algumas pessoas que já conhecia, como o Dr. Wilian de Andrade, que já tinha trabalhado na Prefeitura, o Dr. Ronan, que conhecia por nome, pois já tinha prestado alguns serviços para a Prefeitura. Afiançou que ligou para a pessoa de Paulo, da empresa Atame, que prestava assessoria ao Município, e perguntou se ele teria alguém para sugerir, e ele indicou o Dr. Franciscarlos. Disse que ligou, também, para a Dra. Sidineia, que, até pouco tempo, havia trabalhado no setor jurídico da Prefeitura, para perguntar se ela tinha interesse em participar, mas ela não quis, porque estava no Paraná cuidando do pai, que estava doente, e acabou indicando o Dr. Wilian, de Sinop. Anotou que indicou essas quatro pessoas.
A testemunha Sidineia Adriana Fávero disse que já trabalhou na Prefeitura de Lucas do Rio Verde, como advogada, até meados de 2007, e, à época, tinha muito trabalho. Afirmou ter recebido um telefonema da Sra. Zeni para participar da licitação tratada nos autos, no entanto, agradeceu e dispensou o convite, oportunidade que indicou o nome do Dr. Willian Maquiaveli.
A testemunha Marcele Inês Roos afirmou que é advogada e começou a trabalhar na Prefeitura de Lucas do Rio Verde em setembro de 2007, e a demanda de trabalho era bem grande, além disso, noticiou que não tinha experiência na área pública, começou a trabalhar no Departamento de Tributação e, depois, passou a auxiliar no Departamento Jurídico, porque, nesse setor, só havia um advogado e muito trabalho.
A testemunha Noel Dias, motorista da Prefeitura, à época, disse que trabalhava, no ano de 2007, como motorista de ambulância, e sempre levava correspondências da Prefeitura para Cuiabá. Informou que se recorda de ter levado correspondência para o advogado Ronan de Oliveira Souza, a pedido do Sr. Zé Carlos, chefe do Setor de Transportes, e que todos os motoristas que iam para Cuiabá passavam na Prefeitura para ver se havia algum documento ou correspondência para levar.
A testemunha Fernando Alonso Durban Massias, servidor da área de Tecnologia da Informação, à época, disse que, sempre que precisava ir para outros municípios levava correspondências da Prefeitura e, quanto ao caso dos autos, levou as cartas-convites para pessoas em Sorriso e em Sinop, a pedido do departamento de licitações, até os escritórios do Dr. Franciscarlos Alcântara e Wilian Machiavelli, e que, ao retornar do Município de Sinop passou por Sorriso e trouxe em mãos a proposta enviada pelo Dr. Franciscarlos Alcântara.
De seu turno, o Apelado Valdir Miquelin, no seu depoimento, após traçar um histórico da sua atuação no Município de Lucas do Rio Verde, declarou que tomou conhecimento da licitação por meio de um advogado que havia visto o edital e o informou. Disse que os Apelados Willian Maquiaveli e Franciscarlos são conterrâneos seus, mas possui pouco contato com eles, e que não frequentam a casa uns dos outros. Consignou, também, que não entrou em contato com os outros advogados que receberam o convite para participar da licitação para combinar o preço. Afiançou que se sentiu desprestigiado, por não ter recebido nenhuma ligação para saber se teria interesse, e que, quando soube do edital, no dia seguinte já seria apresentação das propostas, e não fez contato com ninguém.
O Apelado Ronan de Oliveira Souza, no seu depoimento, disse que trabalha na área de Direito Público e já prestou serviço a outras Prefeituras. Afirmou que, com relação ao caso dos autos, recebeu uma carta-convite para participar da licitação e que não soube de qualquer ajuste entre os participantes quanto ao preço, com a finalidade de beneficiar o Apelado Valdir Miquelin. Informou que soube quem eram os outros participantes somente em razão da existência da Ação de Improbidade.
O Apelado Willian Pereira Machiavelli, por sua vez, informou que sempre atuou na área pública e julgou ser interessante participar da licitação, no entanto, foi desclassificado do certame, porque, por descuido da sua secretária, deixou de apresentar toda a documentação exigida. Disse que não tem convívio com os Apelados Franciscarlos e Valdir, e que não conhece o Apelado Ronan.
O Apelado Franciscarlos Alcântara, nas suas declarações, afirmou que já trabalhou na área de Direito Público, tendo sido, inclusive, Procurador do Município de Sorriso. Relatou ter sido convidado para participar da licitação em Lucas do Rio Verde, cujo convite foi entregue por um funcionário daquela Prefeitura, que esteve em seu escritório. Noticiou que referido o funcionário havia lhe dito que iria para Sinop e depois passaria novamente em Sorriso e, antes de retornar, aproveitou para elaborar sua proposta e já enviar com o mencionado servidor. Disse que advogava para o Banco do Brasil e ia com frequência para Lucas do Rio Verde, de sorte que não seria necessário morar naquele Município, no caso de se sagrar vencedor do certame. Anotou que mora em Mato Grosso há mais de vinte anos e nunca frequentou a casa do Dr. Valdir e do Dr. Willian, tampouco sabe onde moram. Alegou que a proximidade das propostas apresentadas justifica-se em razão do valor máximo da licitação, qual seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e do período da contratação de 17 (dezessete) meses. Confirmou que não houve ajuste prévio quanto às propostas apresentadas.
Verifica-se, nesse contexto, que todas as testemunhas e os Apelados, ouvidos no Juízo de base, confirmaram as teses defensivas, ou seja, de que o procedimento foi realizado de forma célere em decorrência da alta demanda de trabalho, que era normal a entrega de documentos e correspondências pelos motoristas e outros servidores da Municipalidade, quando em viagem a outras cidades, e de que não havia relação de amizade, ou proximidade, entre os Apelados Valdir Miquelin, Ronan de Oliveira Souza, Franciscarlos Alcântara e Willian Pereira Machiaveli, que justificasse o prévio ajuste, quanto ao preço das ofertas, para beneficiar o Apelado Valdir Miquelin.
Assim, o Ministério Público não demonstrou que a licitação foi fraudulenta, ou simulada, para beneficiar o Apelado Valdir Miquelin, de sorte que, ausente a prova do cometimento do ato ímprobo, não há que perquirir acerca da suficiência do elemento subjetivo da conduta, qual seja, o propalado dolo genérico.
Registro, por oportuno, que, não obstante possa ser questionada, em termos jurídicos, a adoção do procedimento licitatório para a contratação dos serviços de advocacia e assessoramento jurídico, quando o ideal seria a estruturação dessas funções em carreira pública, com o preenchimento dos cargos por meio de concurso público, no caso dos autos não foi demonstrada, como já registrei, a existência do dolo dos Apelados em causar dano à administração ou em violar os deveres funcionais, de modo que não há substrato para a aplicação das graves sanções civis e políticas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse aspecto:
(...) É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 6. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. (...) (REsp 1660398/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Truma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).
De outro giro, o Ministério Público levanta a tese recursal de violação ao artigo 9o, inciso III, da Lei de Licitações, pelo fato de os Apelados Valdir Miquelin e Ronan de Oliveira Souza prestarem, à época da licitação, serviços ao Município de Lucas do Rio Verde, sendo advogados constituídos no Processo n. 54/2007, em trâmite na Terceira Vara daquela Comarca. Colha-se o que dispõe o referido ato normativo:
Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
(...)
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
(...)
§ 3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
Embora o Apelante defenda que os Apelados Valdir e Ronan devem ser considerados servidores públicos, em sentido amplo, para fins do impedimento descrito na regra acima, ante a procuração de fl. 99, em que o Município de Lucas do Rio Verde lhes outorgou poderes, para defender os interesses do Município e do Prefeito, unicamente, naquela ação, não me parece adequado interpretar, extensivamente, essa norma, pois, no caso, utilizada para restringir direitos e, na espécie, como fundamento para imposição das sanções perseguidas pelo Ministério Público, o que contraria as regras básicas da hermenêutica jurídica.
Nesse contexto, impertinentes os fundamentos de violação ao artigo 9o, inciso III, da Lei de Licitações.
Sustenta, também, o Apelante, que o procedimento combatido violou o artigo 21, § 2o, inciso IV, da Lei de Licitações, porque, no seu entender, não foi observado o prazo de cinco dias úteis da data da publicação do edital até a abertura das propostas. Estabelece a norma em comento:
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:
(...)
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:
(...)
IV - cinco dias úteis para convite.
Diferentemente do que alegado pelo Apelante, verifico que o edital da Carta Convite n. 91/2007 foi publicado na data de 03/07/2007 (terça-feira), conforme se extrai à fl. 129, e a abertura das propostas ocorreu na data de 10/07/2007 (terça-feira), como se vê às fls. 69/70, logo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sob esse aspecto, então, improcedentes os argumentos recursais.
Por fim, defende, o Apelante, a afronta ao disposto no artigo 4o da Lei de Improbidade Administrativa e ao principio da moralidade, porque o convite ao Apelado Willians Reinaldo de Andrade, com a sua posterior participação no certame, era incompatível com a função exercida pelo seu filho, o Apelado Alexandre, no entender do Ministério Público, responsável pela licitação.
Não ficou comprovado, no entanto, o intuito de fraudar a lei. Veja-se o que estabelece a referida norma legal:
Art. 4o Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
Com efeito, entendo que não se pode imputar ao Apelado Alexandre a posição de responsável pela licitação. De fato, à míngua de elementos em sentido contrário, merece relevo a versão apresentada pelo Apelado, que não sabia que o seu pai seria convidado e que, embora tenha firmado o parecer jurídico de regularidade da referida licitação, após esse ato, não acompanhou mais o procedimento licitatório, de sorte que não adotou nenhuma medida ou contribuiu para que o seu pai, o Apelado Willians Reinaldo de Andrade, recebesse um convite para participar do certame.
Demais disso, colhe-se dos depoimentos dos Apelados Jéssica, Adércio e Éberton que a escolha dos participantes, ou seja, dos advogados convidados, inclusive do Apelado Willians Reinaldo de Andrade, foi indicação da servidora Sra. Zeni, cujo fato foi confirmado por ela própria no seu testemunho em Juízo.
Logo, não tendo sido revelada, concretamente, a ocorrência de ato ímprobo e, de consequência, a existência de dolo dos Apelados, são improcedentes os fundamentos recursais.
Do Reexame Necessário da Sentença.
Os fundamentos acima delineados são mantidos, à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto, o que implica ratificar a sentença, in totum.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, e, em Reexame, RATIFICO o ato sentencial..
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR